Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600236-58.2024.6.16.0081
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
30/10/2024
Número: 0600236-58.2024.6.16.0081

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 24/09/2024
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador, Condição de Elegibilidade
- Pleno Exercício dos Direitos Políticos
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura RRC n.º 0600236-
58.2024.6.16.0081 (DRAP n.º 0600231-36.2024.6.16.0081) que, com fulcro no artigo 14, § 3º da
Constituição Federal, indeferiu o pedido de registro da candidatura de Onésimo Aparecido Bassan
para participar das eleições municipais de 2024. (Indeferimento ao registro de candidatura de
Onésimo Aparecido Bassan, para concorrer ao cargo de Vereador, sob o n.º 15.015, pelo partido
Movimento Democrático Brasileiro - MDB, no Município de Marialva/PR, pois no caso em questão
Onésimo está com seus direitos políticos suspensos até 27/02/2025, em virtude de condenação
com trânsito em julgado nos autos n. 0000092-46.1999.8.16.0113). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ONESIMO APARECIDO BASSAN (RECORRENTE)
BRUNA MARIA DOMINGUES BRAGA (ADVOGADO)
MARCELO BUZATO (ADVOGADO)
ORLANDO MOISES FISCHER PESSUTI (ADVOGADO)
MARLI GONZALEZ DE SOUZA (ADVOGADO)
GABRIELA DE SOUZA FRAGA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 081ª ZONA ELEITORAL DE MARIALVA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44106799
04/10/2024
15:01
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.826

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600236-58.2024.6.16.0081 –
Marialva – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: ONESIMO APARECIDO BASSAN
ADVOGADO: BRUNA MARIA DOMINGUES BRAGA - OAB/PR117859
ADVOGADO: MARCELO BUZATO - OAB/PR22314-A
ADVOGADO: ORLANDO MOISES FISCHER PESSUTI - OAB/PR38609-A
ADVOGADO: MARLI GONZALEZ DE SOUZA - OAB/PR13302
ADVOGADO: GABRIELA DE SOUZA FRAGA - OAB/PR95788
RECORRIDO: JUÍZO DA 081ª ZONA ELEITORAL DE MARIALVA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. IMPUGNAÇÃO A REGISTRO
D E C A N D I D A T U R A . C O N D E N A Ç Ã O P O R I M P R O B I D A D E
ADMINISTRATIVA. SUSPENSÃO DE DIREITOS POLÍTICOS. REGISTRO
DE CANDIDATURA INDEFERIDO. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1 Trata-se de recurso interposto por Onésimo Aparecido Bassan, candidato
ao cargo de vereador, contra sentença do juízo da 81ª Zona Eleitoral de
Marialva, que indeferiu o registro de candidatura devido à suspensão de seus
direitos políticos por condenação em ação de improbidade administrativa.

1.2 Em suas razões recursais, o recorrente sustentou, em breve síntese, que
a suspensão de direitos políticos deveria ter duração de três anos, mas o
acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça fixou erroneamente o prazo de
cinco anos.

1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e
desprovimento do recurso, eis que o acórdão que condenou o recorrente
impôs a sanção de suspensão de direitos políticos por cinco anos, transitando
em julgado em 27/02/2020.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Num. 44106799 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 04/10/2024 15:01:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100415013957600000043057894
Número do documento: 24100415013957600000043057894
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/10/2024 10:17:03

2.1 A questão em discussão consiste em verificar se o recorrente, condenado
por improbidade administrativa, pode ter o registro de candidatura deferido,
considerando o trânsito em julgado da condenação que impôs a suspensão
de seus direitos políticos por cinco anos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1 O artigo 14, § 3º, II, da Constituição Federal exige o pleno exercício dos
direitos políticos para a elegibilidade, enquanto o artigo 15, V, impõe a
suspensão desses direitos em casos de condenação por improbidade
administrativa.

3.2 Na hipótese dos autos, o recorrente foi condenado em ação de
improbidade administrativa relacionado à lesão ao erário, confirmada em
acórdão que transitou em julgado em 27/02/2020, com a imposição de
suspensão dos direitos políticos por cinco anos.

3.3 O acórdão condenatório que determinou a suspensão dos direitos
políticos do recorrente por cinco anos continua produzindo efeitos, sem
qualquer decisão judicial que o suspenda.

3.4 A alegação de erro na decisão condenatória não pode ser analisada pela
Justiça Eleitoral, conforme a Súmula 41 do TSE: “Não cabe à Justiça Eleitoral
decidir sobre o acerto ou desacerto das decisões proferidas por outros órgãos
do Judiciário ou dos Tribunais de Contas que configurem causa de
inelegibilidade”.

3.5 O Tribunal Superior Eleitoral já decidiu, em casos semelhantes, que a
suspensão de direitos políticos decorrente de condenação por improbidade
administrativa afasta a condição de elegibilidade do candidato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1 Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO.

4.2 Tese de julgamento: "A suspensão de direitos políticos decorrente de
condenação por improbidade administrativa impede a elegibilidade do
candidato, conforme o artigo 14, § 3º, II, da Constituição Federal, enquanto a
penalidade produzir efeitos. E, nesse contexto, a suspensão dos direitos
políticos é providência adotada pela Justiça Eleitoral de forma automática,
imediata e sem qualquer juízo de discricionariedade, pois não compete a esta
Justiça especializada analisar o acerto ou o desacerto das decisões
proferidas no âmbito de outros órgãos do Poder Judiciário ou dos Tribunais
de Contas".

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 14, § 3º, inciso II;
art. 15, inciso V.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 41/TSE.

Num. 44106799 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 04/10/2024 15:01:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100415013957600000043057894
Número do documento: 24100415013957600000043057894
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/10/2024 10:17:03

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 03/10/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto por Onésimo Aparecido Bassan, candidato ao
cargo de vereador, em face da sentença proferida pelo juízo da 81ª Zona Eleitoral de
Marialva, que indeferiu o requerimento de registro de candidatura do ora recorrente em
razão da suspensão de direitos políticos decorrente de condenação por improbidade
administrativa.

Em suas razões recursais (ID 44060744), o recorrente alegou, em breve
síntese, que foi condenado em ação civil pública n. 0000092-46.1999.8.16.0113, por ato
de improbidade administrativa, à pena de suspensão de direitos políticos por 3 anos, e
não 5 anos, em razão da tipificação da conduta prevista no acórdão que confirmou sua
condenação. Aduziu, então, que diante do trânsito em julgado da condenação ocorrido
em 27/02/2020, não mais estaria com seus direitos políticos suspensos. Requereu o
conhecimento e provimento do recurso, para o fim de deferir seu requerimento de registro
de candidatura.

A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e desprovimento
do recurso (ID 44078889), eis que o acórdão que condenou o recorrente impôs a sanção
de suspensão de direitos políticos por 5 anos, transitando em julgado em 27/02/2020.

É o relatório.

VOTO

a) Da Admissibilidade do Recurso

Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve
ser conhecido.

b) Do mérito da pretensão recursal
Num. 44106799 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 04/10/2024 15:01:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100415013957600000043057894
Número do documento: 24100415013957600000043057894
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/10/2024 10:17:03

O artigo 14, §3º, inciso II, da Constituição Federal, estabelece como condição
de elegibilidade, dentre outros requisitos, o pleno exercício de direitos políticos:

Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e
secreto, com valor igual para todos, e, nos termos da lei, mediante:

[...]

§ 3º São condições de elegibilidade, na forma da lei:

[...]

II - o pleno exercício dos direitos políticos;

[...]

Por sua vez, o artigo 15, inciso V, da Constituição Federal impõe a suspensão
de direitos políticos daqueles que tiverem contra si condenação por improbidade
administrativa transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos:

Art. 15. É vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão só se
dará nos casos de:

[...]

V - improbidade administrativa, nos termos do art. 37, § 4º.

No caso sob apreciação, o recorrente, ex-prefeito do município de Marialva,
foi condenado por improbidade administrativa, nos autos de n. 0000092-
46.1999.8.16.0113, em razão de ato de improbidade correspondente à lesão ao erário,
consubstanciada na ausência de repasse ao Instituto de Previdência e Assistência de
Marialva - IPAM dos valores relativos aos empréstimos obtidos pelos servidores públicos
municipais e seus equiparados, descontados em folha de pagamento e retidos
indevidamente, bem como a utilização da referida verba para fim diverso a que estava
obrigado pela Lei Complementar Municipal n° 08/93, durante o período de seu mandato
eletivo entre os anos de 1993 a 1996.

No primeiro grau de jurisdição, o recorrente foi condenado pela prática do ato
de improbidade administrativa, na forma do art. 11 da Lei n° 8.429/92, ao pagamento de
multa civil de 10 (dez) vezes o valor da remuneração percebida à época da primeira
retenção indevida.

O Tribunal de Justiça do Paraná, ao julgar o recurso interposto pelo Ministério
Público Estadual, deu-lhe provimento, para incluir na sentença condenatória as demais
sanções previstas no inciso III do art. 12 da Lei n° 8.429/92, por entender que a conduta
se amoldava àquelas descritas no art. 10 da Lei 8.429/92, aplicando, então, a suspensão
de direitos políticos pelo prazo de 5 anos.

O acórdão condenatório proferido na ação de improbidade administrativa
transitou em julgado em 27/02/2020, sendo este, portanto, o marco inicial da suspensão
dos direitos políticos do recorrente,.

Num. 44106799 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 04/10/2024 15:01:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100415013957600000043057894
Número do documento: 24100415013957600000043057894
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/10/2024 10:17:03

A alegação quanto ao suposto erro no acórdão proferido pelo Tribunal de
Justiça do Paraná, que culminou na suspensão de seus direitos políticos pelo prazo de 5
anos, não comporta apreciação por ocasião da análise de seu requerimento de registro
de candidatura.

Isso, porque não compete à Justiça Eleitoral se imiscuir no mérito de
decisões proferidas por outros Tribunais, conforme a Súmula 41 do Tribunal Superior
Eleitoral, a qual determina expressamente que:

"não cabe à Justiça Eleitoral decidir sobre o acerto ou desacerto das decisões
proferidas por outros órgãos do Judiciário ou dos tribunais de contas que configurem
causa de inelegibilidade".

Tem-se, portanto, no cenário atual, que continua produzindo efeitos o
acórdão que transitou em julgado em 27/02/2020, condenando o recorrente à suspensão
dos direitos políticos pelo prazo de 5 (cinco) anos, o que implica na ausência do pleno
exercício de direitos políticos até 2025, conforme artigo 14, §3º, inciso II, da Constituição
Federal c/c artigo 15, inciso V da Constituição Federal.

Deste modo, inexistindo decisão da jurisdição competente afastando a
condenação definitiva à suspensão dos direitos políticos, a penalidade, transitada em
julgado, continua produzindo todos os seus efeitos eleitorais.

E, nesse contexto, a suspensão dos direitos políticos é providência adotada
pela Justiça Eleitoral de forma automática, imediata e sem qualquer juízo de
discricionariedade, pois não compete a esta especializada analisar o acerto ou o
desacerto das decisões proferidas no âmbito de outras jurisdições.

Oportuno mencionar que o recorrente formulou pedido, na Justiça Estadual,
para expedição de ofício à Justiça Eleitoral, informando o cumprimento da suspensão dos
direitos políticos, o que foi indeferido pelo juízo do cumprimento de sentença dos
mencionados autos de ação cível pública, sob o fundamento de que o prazo de 5 anos de
suspensão de direitos políticos ainda não se exauriu (ID 44060729).

Desse modo, acompanho o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral para o
fim de conhecer do recurso e, no mérito, negar provimento, mantendo-se a sentença que
indeferiu o seu pedido de registro de candidatura diante da ausência de condição de
elegibilidade.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do
recurso eleitoral interposto por Onésimo Aparecido Bassan.

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Num. 44106799 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 04/10/2024 15:01:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100415013957600000043057894
Número do documento: 24100415013957600000043057894
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/10/2024 10:17:03

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600236-
58.2024.6.16.0081 - Marialva - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO
FOGAÇA - RECORRENTE: ONESIMO APARECIDO BASSAN - Advogados do(a)
RECORRENTE: BRUNA MARIA DOMINGUES BRAGA - PR117859, MARCELO BUZATO -
PR22314-A, ORLANDO MOISES FISCHER PESSUTI - PR38609-A, MARLI GONZALEZ DE
SOUZA - PR13302, GABRIELA DE SOUZA FRAGA - PR95788 - RECORRIDO: JUÍZO DA 081ª
ZONA ELEITORAL DE MARIALVA PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 03.10.2024

Num. 44106799 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 04/10/2024 15:01:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100415013957600000043057894
Número do documento: 24100415013957600000043057894
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/10/2024 10:17:03